Tribunal: TJSP
Processo: 1069291-47.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do

Ementa:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDSAÚDE – RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – Nulidade da execução, por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910 do CPC – Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento, primeiramente da obrigação de fazer – Não comprovação do cumprimento da obrigação de fazer por parte dos autores Zita Valeria Furtado Naves, Ana Maria Moura da Silva, Jenima Alves Brejo, Maria da Graça Salomão, Marilia Augusta Gomes Baltazar dos Santos, Marineuda de Oliveira, Moacir Aparecido Franco, Silvia Auriemma Marques Simonetti, Vania Maria da Silva e Zuleide Calandrello de Souza - Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada – Sentença mantida em relação aos mencionados autores.

SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR – INFORMES OFICIAL PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULOS - POSSIBILIDADE – Sentença que não recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o cumprimento integral da obrigação de fazer – Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos – Necessidade de reformar a sentença e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, proceder à análise do mérito - Comprovado o apostilamento no prontuário dos recorrentes Aldivo de Oliveira, Aluizio Cassio Freitas, Ana Rosa dos Reis Oliveira, Cleuza Vilas Boas Correa Franco, Dora Helena Moreira, Enir Leone Mendes, Fabiana Nascimento Queiroz, Fatima Moreira da Silva, Gilvanda Neri Delmondes de Souza, Jazeilza Maria da Silva, Joaquim de Paula Ribeiro Junior, Lucimar da Silva, Lucineide do Valle Pereira da Silva, Maria de Fatima da Rocha Takeda, Maria Pastoura Vieira, Marta Teixeira Bitencourt Silva, Rosiana de Souza, Tania da Silva Fernandes Gonçalves e Wilson Roberto Rodrigues, ocorrendo inclusive o pagamento, conforme evidenciado por cópias dos holerites juntados, não há que se falar em iliquidez do título executivo judicial – Com o advento do apostilamento, está definido o termo final das parcelas devidas – Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação de apresentação dos informes da apelante, contendo os valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438 do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de pagar, nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC – Prosseguimento da execução em relação à autora acima indicada – Sentença de indeferimento da inicial reformada para os referidos autores.

Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1069291-47.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ZITA VALERIA FURTADO NAVES, ALUIZIO CASSIO FREITAS,
ANA MARIA MOURA DA SILVA, ANA ROSA DOS REIS OLIVEIRA,
CLEUZA VILAS BOAS CORREA FRANCO, DORA HELENA MOREIRA,
ENIR LEONE MENDES, FABIANA NASCIMENTO QUEIROZ, FATIMA
MOREIRA DA SILVA, GILVANDA NERI DELMONDES DE SOUZA,
JAZEILZA MARIA DA SILVA, JENIMA ALVES BREJO, JOAQUIM DE
PAULA RIBEIRO JUNIOR, LUCIMAR DA SILVA, LUCINEIDE DO VALLE
PEREIRA DA SILVA, MARIA DA GRAÇA SALOMÃO, MARIA DE FATIMA
DA ROCHA TAKEDA, MARIA PASTOURA VIEIRA, MARILIA AUGUSTA
GOMES BALTAZAR DOS SANTOS, MARINEUDA DE OLIVEIRA, MARTA
TEIXEIRA BITENCOURT SILVA, MOACIR APARECIDO FRANCO,
ROSIANA DE SOUZA, SILVIA AURIEMMA MARQUES SIMONETTI, TANIA
DA SILVA FERNANDES GONÇALVES, VANIA MARIA DA SILVA, WILSON
ROBERTO RODRIGUES, ZULEIDE CALANDRELLO DE SOUZA e ALDIVO
DE
OLIVEIRA,
são
apelados
SINDSAÚDE
-
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE DE SP. e ESTADO DE SÃO
PAULO:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto),
BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 20.116
APELAÇÃO CÍVEL No 1069291-47.2019.8.26.0053
APELANTES : ZITA VALERIA FURTADO NAVES E OUTROS
APELADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO : SINDSAÚDE
SINDICATO DOS TRABALHADORES
DA SAÚDE NO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO
EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA
PELO
SINDSAÚDE

RECÁLCULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO Nulidade da execução, por iliquidez do título
executivo judicial Necessidade do prévio apostilamento
para fins de definição do termo final das parcelas devidas
Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de
pagar Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910 do
CPC Homologação pelo juízo da ação coletiva do acordo
estabelecido em audiência de conciliação realizada entre a
FESP e o Sindicato que ingressou em juízo com a ação
coletiva, a qual estabeleceu critérios para o cumprimento,
primeiramente da obrigação de fazer Não comprovação
do cumprimento da obrigação de fazer por parte dos
autores Zita Valeria Furtado Naves, Ana Maria Moura da
Silva, Jenima Alves Brejo, Maria da Graça Salomão,
Marilia Augusta Gomes Baltazar dos Santos, Marineuda de
Oliveira, Moacir Aparecido Franco, Silvia Auriemma
Marques Simonetti, Vania Maria da Silva e Zuleide
Calandrello de Souza - Ausência de título hábil Nulidade
da fase executiva decretada Sentença mantida em relação
aos mencionados autores.
SERVIDORES QUE PLEITEIAM O CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR INFORMES OFICIAL
PARA POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE PLANILHA
DE CÁLCULOS - POSSIBILIDADE Sentença que não
recebeu a inicial, sob o fundamento de que não houve a
liquidação do título judicial, uma vez que não ocorreu o
cumprimento
integral
da
obrigação
de
fazer

Cumprimento da obrigação de fazer comprovada nos autos
Necessidade de reformar a sentença e, com fulcro no art.
1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, proceder à análise do
mérito - Comprovado o apostilamento no prontuário dos
recorrentes Aldivo de Oliveira, Aluizio Cassio Freitas, Ana
Rosa dos Reis Oliveira, Cleuza Vilas Boas Correa Franco,
Dora Helena Moreira, Enir Leone Mendes, Fabiana
Nascimento Queiroz, Fatima Moreira da Silva, Gilvanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Neri Delmondes de Souza, Jazeilza Maria da Silva,
Joaquim de Paula Ribeiro Junior, Lucimar da Silva,
Lucineide do Valle Pereira da Silva, Maria de Fatima da
Rocha Takeda, Maria Pastoura Vieira, Marta Teixeira
Bitencourt Silva, Rosiana de Souza, Tania da Silva
Fernandes Gonçalves e Wilson Roberto Rodrigues,
ocorrendo inclusive o pagamento, conforme evidenciado
por cópias dos holerites juntados, não há que se falar em
iliquidez do título executivo judicial Com o advento do
apostilamento, está definido o termo final das parcelas
devidas Remanesce para a Fazenda Pública a obrigação
de apresentação dos informes da apelante, contendo os
valores que ainda não foram pagos anteriormente, art. 438
do CPC, de modo a viabilizar a inerente obrigação de
pagar, nos moldes dos arts. 534 e 535 do CPC

Prosseguimento da execução em relação à autora acima
indicada Sentença de indeferimento da inicial reformada
para os referidos autores.
Recurso de apelação parcialmente provido.
1. Trata-se de cumprimento individual de
sentença proposta por ZITA VALERIA FURTADO NAVES E OUTROS em
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, requerendo o
cumprimento da obrigação de fazer de sentença transitada em julgado na
Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053, favorável ao recálculo dos
adicionais quinquenais, para incidirem sobre os seus vencimentos integrais,
ressalvadas as parcelas de caráter eventual, apostilando-se e pagando-se
as parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente e acrescidas de juros moratórios, desde a citação.
A r. sentença de fls. 133/141, cujo relatório é
adotado, indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 485, I c/c 330, III, ambos do
Código de Processo Civil.
Os autores opuseram embargos de declaração
às fls. 146/149, os quais foram parcialmente acolhidos pela r. decisão de
fls. 181, para conceder os benefícios da justiça gratuita para alguns
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
4
Os autores/exequentes apelaram (fls. 185/202).
Inicialmente, pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita para
todos os autores.
Alegam que a obrigação de fazer que está sendo
cumprida nos autos da ação coletiva desconsidera a coisa julgada, uma vez
que do instrumento de acordo coletivo judicial, as partes do processo
coletivo acordaram com a exclusão dos servidores que se aposentaram
antes da data do ajuizamento da ação coletiva, bem como com a não
inclusão, na base de cálculo dos adicionais quinquenais, dos seguintes
acréscimos pecuniários: Adicional de Insalubridade, plantões, Prêmio de
Produtividade Médica, Adicional Noturno e Prêmio de Incentivo; verbas que,
nos termos do v. acórdão transitado em julgado, devem compor a base de
cálculo dos quinquênios, o que demonstra o interesse de agir dos autores.
Sustentam que não pretendem se beneficiar da
execução coletiva por entenderem estar em desconformidade com a coisa
julgada, ao contrário, pretendem seja cumprida, neste feito individualizado,
a execução nos moldes definidos na fase de conhecimento.
Afirmam que a liquidação e a execução da
sentença coletiva, nos casos de direitos individuais homogêneos, podem
ser promovidos de forma individual ou de forma coletiva e quando se dá de
forma coletiva, não há prejuízo ao ajuizamento de outras execuções
individuais.
Aduzem que o entendimento do r. juízo a quo, os
beneficiários da ação coletiva, obrigatoriamente, terão que executar seus
créditos através do Sindicato, o que, com o devido respeito, afronta o
princípio da autonomia da vontade e da liberdade individual.
Argumentam que a r. sentença recorrida, tal
como proferida, acabou por negar aplicação dos princípios da legalidade e
da inafastabilidade da jurisdição, previstos no artigo 5o, incisos, II e XXXV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
5
da Constituição Federal e do princípio da autonomia da vontade e da
liberdade individual, além de violar expressamente o assegurado pelo
disposto nos artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Por via
de consequência, afrontou-se também os próprios artigos 330, III e 485, I e
VI, ambos do Código de Processo Civil
A Fazenda do Estado de São Paulo e o Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo
apresentaram contrarrazões de apelação (fls. 221/225 e 227/235).
Por despacho desta Relatoria às fls. 237/240 foi
indeferido o pedido de justiça gratuita pleiteado preliminarmente nas razões
de apelação, sendo determinado o recolhimento das custas de preparo do
recurso. Foi determinado, ainda, que os apelantes comprovassem o
eventual atendimento integral à Cláusula 6a e parágrafos em relação aos
ora apelantes, do Acordo Judicial firmado entre a Fazenda do Estado de
São Paulo e o SINDSAÚDE - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da
Saúde no Estado de São Paulo nos autos do cumprimento de sentença no
0019344-75.2018.8.26.0053, no que se refere ao cumprimento da
obrigação de fazer, mais especificamente ao apostilamento desses
servidores.
Os apelantes peticionaram às fls. 245/251
informando o recolhimento das custas iniciais e do preparo de apelação,
bem como o cumprimento do apostilamento em relação aos coautores
Aluizio Cassio Freitas, Dora Helena Moreira, Gilvanda Neri Delmondes,
Jazeilza Maria Da Silva, Joaquim De Paula Ribeiro, Lucimar Da Silva, Marta
Teixeira Bitencourt Silva e Tania Da Silva Fernandes Gonçalves.
O SINDSAÚDE - como terceiro interessado -
peticionou às fls. 242 se opondo à realização de julgamento por meio
virtual, informando que pretende realizar sustentação oral em sessão de
julgamento tele presencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
6
É O RELATÓRIO.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de cumprimento individual de sentença
proferida nos autos da ação coletiva submetida ao rito ordinário (Processo
no 0008170-50.2010.8.26.0053), promovido pelo SINDSAÚDE (Sindicato
dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo) em face da
Fazenda do Estado de São Paulo.
Os apelantes ingressaram em Juízo com
execução individual de sentença, pleiteando o cumprimento da obrigação
de fazer, consistente no apostilamento do direito e apresentação dos
holerites para futura liquidação de sentença.
O D. Juízo “a quo”, na r. sentença recorrida,
indeferiu a petição inicial com fulcro no artigo 485, I c.c. 330, III, ambos do
Código de Processo Civil, sob o fundamento de que as habilitações
somente terão curso quando finda a etapa de obrigação de fazer, sendo
assim enquanto não definido o termo final, e enquanto não dados os
parâmetros suficientes para execução, o direito postulado é ilíquido e
incerto.
Pois bem.
3. Inicialmente, cabe consignar que o julgamento
do recurso de apelação se dará em duas etapas: a primeira em relação aos
apelantes que não comprovaram o cumprimento da obrigação de fazer por
parte da apelada, consistente no apostilamento em seus respectivos
prontuários e a segunda em relação aos apelantes que apresentaram
documentação comprobatória da obrigação de fazer.
Passo
a
indicar
os
autores
que
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
7
comprovaram o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento): Zita
Valeria Furtado Naves, Ana Maria Moura da Silva, Jenima Alves Brejo,
Maria da Graça Salomão, Marilia Augusta Gomes Baltazar dos Santos,
Marineuda de Oliveira, Moacir Aparecido Franco, Silvia Auriemma Marques
Simonetti, Vania Maria da Silva e Zuleide Calandrello de Souza.
Para
fins
de
liquidação
de
sentença,
primeiramente, seria necessário o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na implantação do benefício, a qual não foi cumprida, não
sendo possível dizer, por tal razão, que a execução se pauta em título
líquido e certo para fins executivos para os mencionados autores.
Da documentação juntada nos autos, mais
precisamente dos comprovantes de rendimentos dos apelantes, se verifica
que em nenhum momento a ora apelada tenha providenciado o
apostilamento em seus respectivos prontuários, com a consequente
implantação nas folhas de pagamentos.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A
primeira
fase,
necessariamente,
deve
anteceder a segunda, posto que, sem ela, não há como se ter o termo final
dos cálculos de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo do
credor, posto que, enquanto não implantado o benefício reconhecido
judicialmente, o servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja
situação fica em aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
8
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para
a obrigação de pagar (art. 534 do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é
dos credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do artigo 438 do
Código de Processo Civil.
Portanto, não se mostra possível iniciar a
obrigação de pagar se ainda não há o apostilamento do título, tendo em
vista que os cálculos devem ser realizados adotando-se como termo inicial
a data correspondente ao lustro anterior ao ajuizamento da demanda e,
como termo final, o apostilamento, sem o qual o torna-se inexequível.
Nesse sentido, com a perspicácia que lhe
própria, o eminente Desembargador Ricardo Anafe assim enfrentou a
controvérsia sob análise, em caso crivado pela analogia:
“A situação posta no processo sub examine é absolutamente sui
generis, reclamando, portanto, em face de suas peculiaridades
digressão narrativa acerca de todo o acontecido desde a propositura
da ação, sem nenhum perfil de censura, mas sem afastar os
necessários comentários para fiel inteligência do ocorrido, com intuito
de sanar a problemática por inteiro de uma única vez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
9
Em outrora, a agravada propôs ação declaratória em face do Estado
de São Paulo, visando perceber sexta-parte, incorporando-a nos
vencimentos da autora, bem como os atrasados, desde à época em
que completados os vinte anos de efetivo exercício.
Proferida a sentença de procedência foi ela confirmada por esta Corte
ad quem.
Com retorno dos autos a origem, a autora, vencedora, buscou a
execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, tendo o
Estado de São Paulo observado que a execução de quantia certa, na
forma do artigo 730 do CPC, deveria ter sido precedida,
obrigatoriamente, da obrigação de fazer do artigo 632 do Código de
Processo Civil, o que foi totalmente desconsiderado.
Com efeito, a nulidade é reinante no processo, os erros fulminam a
execução como um todo, desde o seu nascedouro.
Ao retorno dos autos ao Juízo de origem cumpria a autora iniciar a
fase executiva da obrigação de fazer com necessário apostilamento do
título.
A seu turno, no cumprimento da obrigação de fazer cumpria ao Juízo
fixar os critérios da execução, os quais teriam reflexos imediatos e
obrigatórios na execução da quantia certa do artigo 730, sem se
olvidar que ao cumprimento da obrigação de fazer se teria o termo ad
quem dos valores postos em execução do artigo 730, sendo
absolutamente incompreensível à execução fracionada da quantia
certa, sem se olvidar da inadmissibilidade de homologação de conta de
liquidação.
Nessa espia, outra não é a solução, senão a anulação de todo o
processado desde o início da fase de execução.
Vale notar que se deverá respeitar o início de execução pela obrigação
de fazer, fixando-se critério e, como já consignado, o termo ad quem
da execução de quantia certa, sendo certo que a obrigação de fazer
seguirá a nova sistemática processual civil de fase executiva,
permanecendo incólume a execução de quantia certa, na forma do
artigo 730 do Código de Processo Civil, o que deverá ser estritamente
observado, inclusive para efeito de efetivo cumprimento do due
process of law, quer, por evidente, no que concerne ao início de
execução e sua forma como, também, da eventual resistência, em
impugnação e ação-defesa (respectivamente, fase de execução e
execução).
De todo modo, de relevo observar que sob o aspecto abstrato, com
pertinência quanto à fase executiva como a execução propriamente
dita, que o processo de execução é um processo autônomo, que, na
realidade, inaugura nova instância, um juízo novo (Cf. Pereira e Sousa,
in Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil, nota 780; Tratado
Enciclopédico Sobre as Execuções), porquanto a actio iudicati não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
10
difere das demais ações, mas apenas guarda seu pressuposto de
existência ao iudicatum em outrora prolatado; por outro lado, não se
pode esquecer que na execução de título judicial, a relação de direito
material não está mais ligada àquela de ordem original, mas sim
àquela emanada pelo Estado, ou seja, o decisum exeqüendo, o que dá
vivas cores, mormente, à autonomia do processo de execução
(prevalência ao processo de execução propriamente dito, ante a atual
dicotomia de fase executiva e execução).
Por epítome, se conclui da anulação do processo quanto à fase
executiva, dada a confusão estabelecida entre as distintas obrigações
e o truncado processo de ação-defesa de embargos”. (Agravo de
instrumento no 0188671-32.2008.8.26.00000. Relator(a): Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 16/07/2008; Data de registro:
21/07/2008)
Destarte,
como
outrora
mencionado,
não
concluída a obrigação de apostilar com o efetivo pagamento das vantagens
nos termos da decisão judicial, não há definição do termo ad quem para os
cálculos, tornando o título inexigível, porquanto incompreensível o
fracionamento da execução de quantia certa.
Assim, mister se faz proceder ao apostilamento
da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional de tempo de
serviço seja computado sobre os vencimentos integrais, conforme o
determinado do acórdão transitado em julgado, para, então, iniciar a
execução com a apresentação dos cálculos.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo à
parte exequente, após o devido cumprimento da obrigação de fazer,
formular requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
E em relação ao cumprimento da obrigação de
fazer por parte da apelada, necessário destacar que tanto a FESP como o
Sindicato que representa a categoria, ou seja, o SINDSAÚDE, nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
11
ação coletiva de no 0008170-50.2010.8.26.0053, e que se encontra em fase
de execução de sentença (Cumprimento de Sentença no
0019344-75.2018.8.26.0053), estão discutindo e se compondo a fim
esclarecer quais as verbas que efetivamente comporão a base de cálculo
do benefício, de modo a evitar descompasso no cumprimento da
condenação.
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo à
exequente, como já mencionado, após o devido cumprimento da obrigação
de fazer, formular requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
Dessa forma, diante de todo o exposto,
necessária a prévia liquidação do título judicial, para posteriormente haver a
possibilidade de executá-lo, sendo, portanto, nula a fase executiva, dada a
inexigibilidade do título (art. 910 do CPC), por ser imprescindível o efetivo
apostilamento e fixação do termo final das parcelas devidas para realização
dos cálculos, cabendo destacar, como acima mencionado, que a ora
apelada, está providenciando o devido apostilamento, nos termos do que
ficou consignado na execução de sentença dos autos da ação coletiva
(Processo no 0008170-50.2010.8.26.0053), proposta pelo sindicato que
representa a parte apelante.
Por fim, fica ressalvado que eventual ingresso de
nova ação por parte dos apelantes acima indicados, com a finalidade de
executar a sentença, após a liquidação do título judicial, ou seja,
posteriormente ao cumprimento pela FESP da obrigação de fazer, será
devidamente apreciado pelo D. Juízo “a quo”.
4. Pelo aperfeiçoamento da lide com o exercício
do contraditório, imperiosa condenação sucumbencial dos apelantes acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
12
indicados, que arcarão com o pagamento de honorários advocatícios que
fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), considerando-se o grau de zelo e o
tempo despendido pelo profissional, a natureza da causa, o número de
autores e o artigo 85, § 8o, do CPC.
5. Nesta segunda etapa do julgamento do
recurso de apelação, passo a indicar os autores/apelantes que
providenciaram a juntada da documentação comprobatória da obrigação de
fazer por parte da apelada: Aldivo de Oliveira, Aluizio Cassio Freitas, Ana
Rosa dos Reis Oliveira, Cleuza Vilas Boas Correa Franco, Dora Helena
Moreira, Enir Leone Mendes, Fabiana Nascimento Queiroz, Fatima Moreira
da Silva, Gilvanda Neri Delmondes de Souza, Jazeilza Maria da Silva,
Joaquim de Paula Ribeiro Junior, Lucimar da Silva, Lucineide do Valle
Pereira da Silva, Maria de Fatima da Rocha Takeda, Maria Pastoura Vieira,
Marta Teixeira Bitencourt Silva, Rosiana de Souza, Tania da Silva
Fernandes Gonçalves e Wilson Roberto Rodrigues.
Respeitado o entendimento adotado pelo D.
Juízo “a quo”, a r. sentença merece reforma em relação aos apelantes
supra mencionados, com o consequente afastamento do indeferimento da
inicial.
Isto porque, os referidos apelantes buscam a
satisfação de seu direito reconhecido em ação coletiva ajuizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo,
nos autos de no 0008170-50.2010.8.26.0053.
De acordo com o que se verifica nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo, ora apelada, providenciou o
apostilamento nos termos da decisão judicial executada e conforme se
colhe das cópias dos holerites juntados aos autos, mais precisamente às
fls. 67, 70, 75/76, 79, 81, 83, 86, 89, 90, 92, 97, 98, 100, 104, 106, 112,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
13
119, 125 e 129, a apelada providenciou/implementou os pagamentos
devidos sob a rubrica “ADIC.INT.EXC.INSAL- RES.CC 138/12-AJ.
Dessa forma, observa-se realmente que a
apelada providenciou/implementou o pagamento devido o que não foi por
ela impugnado em sua manifestação.
Assim, com o afastamento do indeferimento da
inicial e, com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC de 2015, procedo à
análise do mérito recursal.
Como anteriormente mencionado, uma vez
apostilados os títulos, julgada extinta esta fase da execução (obrigação de
fazer), inicia-se a fase de liquidação (pagamento), sendo que nesta há a
necessidade da vinda aos autos dos informes do órgão responsável pela
efetivação dos pagamentos mensais realizados, posto que somente a
própria empregadora tem condições de apresentar os dados corretos para
fins de elaboração dos cálculos de liquidação, observando-se eventuais
pagamentos de adiantamentos de vencimentos, descontos previdenciários,
diferenças de gratificações, férias, e outros dados relativos às suas vidas
funcionais.
Não se desconhece a existência de liquidação
coletiva em trâmite perante o D. Juízo da 11a Varada Fazenda Pública da
Capital (Ação Coletiva no 0008170-50.2010.8.26.0053) e do acordo
estabelecido entre o SINDSAÚDE (atuando na qualidade de substituo
processual) e a FESP.
Naqueles autos (cumprimento de título executivo
no 0019344-75.2018.8.26.0053), iniciada a fase do cumprimento da
obrigação de fazer, pelo substituto processual, com a finalidade de otimizar
os atos processuais, fixou-se e consignou-se que o cumprimento do feito
coletivo se daria em três fases sucessivas, que consiste em: 1)
Cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento dos direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
14
beneficiados, 2) Diligencia dos beneficiados diretamente à Administração
Pública para reunião das fichas individuais e necessárias para dar suporte
aos cálculos das diferenças individuais, e 3) Cumprimento da obrigação de
pagar, com apresentação dos cálculos individuais de cada beneficiado,
dentro do parâmetros definidos.
No presente caso, os apelantes acima indicados,
comprovam que houve o respectivo apostilamento nos termos da decisão
judicial, além do pagamento das gratificações que foram incluídas por meio
do Acordo Judicial homologado nos autos do cumprimento de sentença
coletiva de no 0019344-75.2018.8.26.0053
Assim,
concluída
a
obrigação
de
fazer,
consistente no apostilamento com o efetivo pagamento das vantagens nos
termos da decisão judicial, verifica-se que existe a definição do termo ad
quem para os cálculos, tornando, dessa forma, o título exigível e exequível.
Portanto, conforme comprovado nos autos, a
Fazenda do Estado de São Paulo já promoveu, para os apelantes acima
referidos, o apostilamento da vantagem reconhecida em Juízo, de modo
que o adicional de tempo de serviço foi computado sobre os vencimentos
integrais, de acordo com o determinado do acórdão transitado em julgado.
Assim sendo, possível, então, iniciar a execução
de pagar como realmente foi proposta pelos apelantes referidos, com a
possibilidade de fornecimento dos informes oficiais pela Fazenda do Estado
de São Paulo, ora apelada, para posterior apresentação da planilha de
cálculos pelos exequentes.
Ante ao exposto, respeitado o entendimento
emitido pelo D. Juiz “a quo”, se conclui pela reforma do respeitável decisum
combatido, porquanto configurado o vício de sentença que reconheceu pelo
decreto de extinção, por indeferimento da petição inicial, cabível, portanto,
que se anule a sentença de primeiro grau, com a volta dos autos à primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069291-47.2019.8.26.0053 - São Paulo
15
instância, para que outra prestação jurisdicional seja proferida, relativa ao
cumprimento da obrigação de pagar por parte da parte executada, devendo
a execução prosseguir em relação aos autores Aldivo de Oliveira, Aluizio
Cassio Freitas, Ana Rosa dos Reis Oliveira, Cleuza Vilas Boas Correa
Franco, Dora Helena Moreira, Enir Leone Mendes, Fabiana Nascimento
Queiroz, Fatima Moreira da Silva, Gilvanda Neri Delmondes de Souza,
Jazeilza Maria da Silva, Joaquim de Paula Ribeiro Junior, Lucimar da Silva,
Lucineide do Valle Pereira da Silva, Maria de Fatima da Rocha Takeda,
Maria Pastoura Vieira, Marta Teixeira Bitencourt Silva, Rosiana de Souza,
Tania da Silva Fernandes Gonçalves e Wilson Roberto Rodrigues, e,
podendo, inclusive, a executada ser intimada a apresentar os informes
oficiais como previsto no artigo 438 do CPC/15.
6.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, nos termos do voto.
PONTE NETO
Relator